Tribunal: TJES
Processo: 5002330-17.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002330-17.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL NORBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada.

3. Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central.

4. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados não superam uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central,
inexistindo abusividade a ensejar a revisão do contrato bancário.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002330-17.2023.8.08.0021

Apelante:

Gabriel Norberto de Oliveira

Apelado:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Gabriel Norberto de Oliveira contra a sentença de Id. 15419655, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação revisional ajuizada por Gabriel Norberto de Oliveira em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que (a) faz jus à gratuidade de justiça; (b) o contrato bancário que instrumentaliza o presente feito deve ser revisado, uma vez que a taxa de juros aplicada está muito acima da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central, de modo que ultrapassa 50% (cinquenta por cento) da média; (c) em razão da abusividade, deve ser descaracterizada a mora.

Contrarrazões no Id. 15419665, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, constato dos autos que a documentação acostada pelo apelante (Id. 15772034, Id. 15772037, Id. 15772038, Id. 15772039 e Id. 15772040)
demonstra a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, além de que não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, devendo ser deferido o benefício da gratuidade de justiça, eis que seu indeferimento obsta o acesso à justiça.

Tal como relatado, a parte apelante se insurge contra a sentença
que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação de revisão de contrato promovida contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta que os juros remuneratórios previstos na cédula de crédito bancário para aquisição de veículo (Id. 15419323) são abusivos, pois estão superiores a 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado da época, registrada pelo Banco Central.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do referido diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. (doze por cento ao ano) constante na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

No caso dos autos, a taxa convencionada pelas partes na cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, em 06/12/2022, foi de 3,24% ao mês e 46,68% ao ano, enquanto no período de celebração do contrato o Banco Central registrou média de 2,12% ao mês e 28,68% ao ano
(conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados no contrato que instrumentaliza a presente ação não superam uma vez e meia da taxa média registrada pelo Banco Central,
inexistindo abusividade a ensejar a revisão do contrato bancário, em consonância com a jurisprudência aqui exposta.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.